Tribunal: TJSP
Processo: 1011266-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura às terapias prescritas ao autor por haver expressa exclusão contratual posto que não incluídos no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos - Inteligência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura às terapias prescritas ao autor por haver expressa exclusão contratual posto que não incluídos no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos - Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – Indicação de clínica distante da residência do autor - Impossibilidade de imputar ao menor, com necessidades especiais o ônus de se locomover por 30,7 km da residência do menor - Reembolso integral devido - Recurso não provido.